Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CLÍNICA DE ESTÉTICA. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE.
I – A Resolução 56/2009 que “Proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta” encontra-se vigente e possui eficácia, de forma que não há fundamentação jurídica para afastar sua aplicação à impetrante.
II – O processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não é ação civil pública, inaplicável à demanda a Tese 1.075 do eg. STF, inclusive porque a própria sentença proferida nos embargos de declaração daqueles autos limita sua eficácia ao âmbito de abrangência de atuação do Sindicato paulista.
III – Apelação da impetrante desprovida.